Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. CABIMENTO.
1. Os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 189, caput, do Código de Processo Civil, dispõem que os atos processuais devem ser públicos, salvo em situações excepcionais que os processos tramitam em segredo de justiça. 1.1. No caso de processo que contenha elementos que expõem a intimidade das partes, o magistrado pode restringir a sua publicidade e impor a tramitação em segredo de justiça, com fundamento no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, e no artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Verificado nos autos que, além dos fatos narrados na inicial acerca da doença que acomete o autor (esquizofrenia paranoide), foram juntados laudo médico psiquiátrico, relatório psicológico, formulário de caracterização de deficiência, carteira de passe livre para portador de deficiência, dentre outros, a demonstrar informações de natureza íntima com aptidão de expor a intimidade do autor, justifica-se a tramitação do processo em segredo de justiça. 2.1. Ressalta-se que a declaração prestada por médico a respeito da situação de seus pacientes é protegida por sigilo profissional.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.